Tribunal: TJDFT
Processo: 0708853-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DE UTILIDADE E RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a determinação de pesquisa patrimonial por meio do sistema Sniper, após a realização infrutífera de consultas aos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, sem demonstração concreta de utilidade ou efetividade da nova diligência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução deve observar a máxima efetividade da tutela jurisdicional, sem descurar da razoabilidade e da utilidade dos atos processuais.
4. A utilização do sistema Sniper não é automática nem obrigatória, devendo o pedido ser acompanhado de fundamentação específica quanto à possibilidade de obtenção de resultados diversos daqueles já alcançados por outros sistemas de pesquisa patrimonial.
5. Ausente a demonstração concreta de que a consulta ao Sniper permitiria a localização de bens não alcançados pelas ferramentas já utilizadas, não se verifica interesse processual apto a justificar a diligência.
6. O princípio da cooperação processual não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar diligências inúteis ou desprovidas de plausibilidade concreta, especialmente quando inexistem elementos mínimos que indiquem alteração da situação patrimonial do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não é razoável o deferimento de pesquisa patrimonial por meio do sistema Sniper quando inexistente demonstração concreta de que a diligência possa produzir resultados distintos daqueles já obtidos por meio de outros sistemas informatizados recentemente utilizados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4o, 6o, 17, 789 e 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento n. 0705151-60.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 2/7/2025, DJe 17/7/2025; TJDFT, Agravo de Instrumento n. 0731355-44.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 24/9/2025, DJe 23/10/2025.